Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ABRANGIDO PELA NOVAÇÃO OPERADA PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO RETARDATÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.101/2005, ART. 9o, II.
I. Crédito constituído por sentença transitada em julgado antes do pedido de recuperação judicial é abrangido pela novação operada pelo plano de recuperação judicial, consoante a inteligência dos artigos 6o, 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Crédito retardatário também se subordina ao critério de atualização monetária disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005.
III. Recurso conhecido e provido.